Tribunal: TJDFT
Processo: 0749914-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749914-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA SILVEIRA DANTAS AGRAVADO: INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA SILVEIRA DANTAS contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos cumprimento de sentença no 0702833-48.2018.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 74807109, autos originários): Trata-se de cumprimento de sentença movido por INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRAESTRUTURAS LTDA – EPP e OUTROS em face de JANAINA SILVEIRA DANTAS e OUTROS. A devedora JANAINA SILVEIRA DANTAS comparece aos autos e alega excesso de execução (ID 70527332). Aduz, em síntese, que as despesas processuais deveriam ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, uma vez que tanto a pretensão principal como a reconvenção foram julgadas improcedentes. Assim, alega que, em razão da dupla improcedência, estaria configurada a sucumbência recíproca, de modo que a cobrança integral de honorários do perito em seu desfavor acarretaria excesso de execução, devendo cada parte arcar com parte da despesa. Devidamente intimado, o credor se manifestou ao ID 74486478. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos, tenho que não assiste razão à devedora. Sabe-se que a reconvenção não constitui um instrumento de defesa propriamente dito, mas sim uma ação autônoma. Ou seja, é o meio pelo qual a parte requerida da demanda pode formular pretensões em face do requerente. Assim, o réu formula pretensões próprias em face da parte adversa (art. 343 do CPC), e que será decidida nos mesmos moldes da ação principal. Portanto, é de notório conhecimento que a reconvenção se trata de ferramenta autônoma e independente das pretensões do autor. No caso em apreço, considerando as alegações acima ventiladas, é patente que não estamos diante de uma sucumbência recíproca, mas sim de uma dupla de improcedência de pretensões autônomas e independentes entre si. Em outras palavras, não há sucumbência recíproca dentro de um mesmo processo, mas sim duas improcedências integrais em ações à parte, uma do processo principal e outra da reconvenção. Cumpre ressaltar que não há vedações à compensação da despesa de honorários periciais. Contudo, a parte credora não manifestou concordância nesse sentido, não havendo tal direito subjetivo à devedora, visto que inaplicável, à espécie, o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, conforme exposto. Portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca, no caso em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença. Em face da rejeição da impugnação, deixo de arbitrar honorários advocatícios à parte impugnada/credora, visto que, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a verba somente é cabível em caso de acolhimento da exceção, mesmo que parcial (Acórdão 1276169, 07121370620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020; AgInt no AREsp 1468487/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). Ainda, considerando a manifestação de ID 73012615, intime-se a devedora INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS LTDA para pagar a diferença da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de início dos atos constritivos. Por fim, EXPEÇA-SE ofício ao Banco do Brasil S/A para que proceda à transferência da quantia depositada ao ID 72413194 (R$ 1.752,48), mais acréscimos legais, para a conta bancária do credor TORREÃO &amp; ROLLER ADVOGADOS indicada ao ID 73012615, independentemente de trânsito em julgado desta decisão. No mais, aguarde-se o decurso de prazo quanto ao teor deste decisum. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os honorários periciais, arbitrados na fase de conhecimento, devem ser suportados equitativamente por ambas as partes, tendo em vista que tanto a ação principal, quanto a reconvenção, foram julgadas improcedentes. Aduz que a cobrança pela agravada, na fase de cumprimento de sentença, da integralidade do valor dos honorários periciais enseja excesso de execução. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma para reconhecer o excesso de execução. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É incontroverso nos autos de origem que: a) a ação principal e a reconvenção foram julgadas improcedentes e cada parte foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência de cada “processo” autônomo. Confira-se dispositivo (ID 21546843): Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JANAINA SILVEIRA DANTAS em desfavor de INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURAS LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em reconvenção por INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURAS LTDA - EPP em desfavor deJANAINA SILVEIRA DANTAS. Por conseguinte, resolvo o mérito da reconvenção nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida/reconvinte no pagamento das despesas processuais da reconvenção e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil. b) foi realizado perícia, na demanda principal, a qual foi custeada pela parte ré-reconvinte, ora agravada; c) a perícia foi realizada “para analisar a situação das instalações elétricas de seu apartamento, no documento anexo. É possível entender que não há fuga de energia do apartamento 109 para o apartamento 110 e nem para qualquer outro local do prédio, ou seja, os choques narrados pela Requerente não têm origem no apartamento da Requerida”; d) após o trânsito em julgado, a requerida iniciou o cumprimento de sentença para que a autora fosse compelida a lhe ressarcir os honorários periciais. Expostas as questões fáticas-processuais, é importante registrar que a reconvenção é ação autônoma do réu contra o autor no mesmo processo em que aquele é demandado. E, por ser autônoma, há condenação do sucumbente aos consectários da sucumbência tanto na ação principal, quanto na reconvenção. Considerando que a autora, ora agravante, foi sucumbente da ação principal, na qual a perícia foi realizada, esta deve, por conseguinte, arcar com os ônus da sucumbência, conforme a norma do art. 82 do CPC[1]. Ante o exposto, indefiro a medida recursal de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis. P. I. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.